Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009919-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALCEU APARECIDO CARDOSO - CPF: 077.782.758-13 (AGRAVANTE), ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA – EMPRESSA INCOPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO COMPETENTE – FALIMENTAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 47 do CPC estabelece: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.” No entanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, estando uma das partes envolvidas em processo de falência, é competente o juízo falimentar.

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROPOSTA ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA - IRRELEVÂNCIA - CONFLITO CONHECIDO PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FALÊNCIA.

1. A competência para processar e julgar ação de adjudicação compulsória contra empresa incorporadora falida (in casu, a Encol) é do r. Juízo de quebra, independentemente de a decretação da falência ter sido posterior ao ajuizamento da ação de adjudicação.

2. Admitir que a ação de adjudicação compulsória proposta antes da quebra escape à vis attractiva do foro falimentar dá ensanchas a diversos inconvenientes contrários à noção de pacificação social decorrente da universalidade do foro falimentar e aos princípios da harmonia das decisões judiciais, do acesso à justiça e da celeridade.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo falimentar.

(CC 39.112/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCEU APARECIDO CARDOSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível Cuiabá, que nos autos n.o 1038440-15.2018.8.11.0041 – Ação de Adjudicação Compulsória

–

acolheu o pedido de incompetência do juízo ante o deferimento anterior da recuperação judicial, determinando a remessa dos autos ao juízo universal da Recuperação Judicial - Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se a ação de origem de ação de adjudicação compulsória em desfavor da Agravada, proposta em 05.11.2018, onde o Agravante, por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano entabulado com o Agravado, na data de 18 de agosto de 2014, adquiriu a quantidade de 14 lotes urbanos, todos situados na Quadra 21, identificados como lotes 01, 02, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, do Loteamento denominado Jockey Club de Mato Grosso .

Que em contestação, a Agravada informou que estaria em recuperação judicial com demais empresas de seu grupo econômico (processo n° 1003689 -02.2018.8.11.0041) e que por força do juízo universal, a 1a Vara Cível de Cuiabá seria competente para julgar e processar o pedido, requerendo que fosse declinada a competência, nos termos do art. 64 do CPC/15

Alega que a decisão agravada não deve ser mantida, haja vista que não pode conviver pacificamente com a Lei n. 11.101/2005, especialmente em seu art. 6o, §1o e art. 49, §3o.

Que referidos artigos determinam que demanda deve prosseguir no juízo no qual foi proposta e, que os créditos decorrentes da compra e venda de imóvel são excluídos da recuperação judicial; que isso decorre, para fins de cumprimento ao art. 6o, §1o da LRE.

Sustenta que na inicial o pedido do Agravante foi expresso ao determinar o ato translativo registral correspondente a transmissão dos bens imóveis ao Agravante por força de compromisso de compra e venda.

Aduz que a obrigação de fazer nesse caso é clara e a competência do juízo originário são patentes.

Alega que não há que se falar em juízo universal da recuperação citando para tanto, doutrina e jurisprudências.

Portanto, a ação de adjudicação compulsória de bem imóvel lastreada em compromisso de compra e venda, movida contra a incorporadora que teve o pedido de recuperação judicial deferida, deve ser processada e julgada na 11a Vara Cível da Capital, ou seja, juízo cível.

Discorre sobre a necessidade de deferimento do efeito suspensivo.

Requer seja deferido o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, até julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, seu provimento a fim de reformar a r.decisão agravada, determinando-se a continuidade do feito na respectiva vara excluindo dos efeitos da recuperação judicial por não se tratar de causa líquida e por exclusão determinada por lei.

A liminar foi indeferida (id.n.o 42956450).

Contrarrazões (id.n.o 46612453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCEU APARECIDO CARDOSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível Cuiabá, que nos autos n.o 1038440-15.2018.8.11.0041 – Ação de Adjudicação Compulsória

–

acolheu o pedido de incompetência do juízo ante o deferimento anterior da recuperação judicial, determinando a remessa dos autos ao juízo universal da Recuperação Judicial - Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Pois bem, o art. 47 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art.47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.”

No entanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, estando uma das partes envolvidas em processo de falência, é competente o juízo falimentar, vejamos:

Acerca do tema ora em discussão:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROPOSTA ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA - IRRELEVÂNCIA - CONFLITO CONHECIDO PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FALÊNCIA.

1. A competência para processar e julgar ação de adjudicação compulsória contra empresa incorporadora falida (in casu, a Encol) é do r. Juízo de quebra, independentemente de a decretação da falência ter sido posterior ao ajuizamento da ação de adjudicação.

2. Admitir que a ação de adjudicação compulsória proposta antes da quebra escape à vis attractiva do foro falimentar dá ensanchas a diversos inconvenientes contrários à noção de pacificação social decorrente da universalidade do foro falimentar e aos princípios da harmonia das decisões judiciais, do acesso à justiça e da celeridade.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo falimentar. (CC 39.112/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Em decisão prolata pelo Ministro Luiz Felipe Salomão no conflito de competência n.o 164.961 – PR (2019/00096690-6) este consignou:

“
2. Prevalece o entendimento nesta Corte Superior de Justiça de que em tais casos, sobressai a competência do
Juízo
da
recuperação judicial,
em detrimento do foro da situação do imóvel, uma vez que com a edição da Lei 11.101/05 todas as questões relacionadas à alienação, constrição, expropriação e disposição do patrimônio recuperanda ficarão afetas ao
juízo
da
recuperação.
Precedentes.

3. O
juízo
da
recuperação judicial
possui maior conhecimento e proximidade da situação econômico-financeira da
empresa
recuperanda a justificar a sua competência para apreciar da matéria.

4. Conflito conhecido para declarar
competente
o
Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP, onde tramita a
recuperação judicial
.

Diante do exposto, deve ser mantida a decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020